Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-19.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PLEITO FORMULADO NO BOJO DO PRÓPRIO RECURSO. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. MAIORIDADE CIVIL ATINGIDA NO CURSO DO PROCESSO. READEQUAÇÃO DEVIDA.
1. Uma vez que o apelante já é beneficiário da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de concessão da gratuidade formulado em sede de recurso, implicando no não conhecimento do apelo quanto ao ponto.
2. Se o documento for indispensável ao pleito, deverá instruir necessariamente a petição inicial ou a contestação, sob pena de preclusão. 2.1. No entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil. 2.2. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documentos não conhecidos.
3. Considera-se processualmente inadequado o requerimento para atribuição de efeito suspensivo à apelação nas próprias razões recursais, porque formulado com inobservância da disposição do artigo 1.012, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil, que determina que o pleito seja veiculado em requerimento dirigido ao relator depois que o recurso foi distribuído no tribunal. 3.1. Verificada a inadequação da via eleita, fica obstado o conhecimento do apelo também nesse ponto.
4. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores. 5.1. A existência de outros dependentes e a constituição de nova entidade familiar, por si só, não se afiguram suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a diminuição na capacidade contributiva do genitor. 5.2. Eventual contratação de empréstimos de forma voluntária pelo réu, em especial quando não justificadas as razões do endividamento, igualmente não tem o condão de mitigar a responsabilidade do genitor pelo sustento da filha, porquanto a jovem não pode sofrer as consequências da má-administração patrimonial de seu pai.
6. A maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção automática da obrigação de prestar alimentos. Entretanto, é de se considerar que, com sua implementação, o fundamento para o pensionamento se altera de forma substancial, porquanto o alimentando passa ser responsável pelo seu próprio sustento.
7. No caso dos autos, em que pese tenha completado 18 (dezoito) anos no curso do processo, não se pode presumir que a autora possua renda suficiente para o próprio sustento, ou que já tenha estabelecido carreira profissional. Assim, a pensão alimentícia é o meio necessário à sua subsistência, enquanto completa a sua formação profissional.
8. Tendo em vista que os alimentos foram fixados em patamar que desproporcional às alegadas necessidades da autora bem como à capacidade financeira do alimentante, deve o valor ser readequado.
9. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.